Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735929-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDIRA BORGES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO 1. Oficie-se ao Banco de Brasília – BRB, agência 237, para que informe se há saldo na conta judicial no 2370240851 vinculada aos autos no 0720482-32.2023.8.07.0007, e se há registro de que a autora/agravante, Jandira Borges de Sousa, realizou eventuais depósitos nessa conta. Prazo: 5 (cinco) dias. 2. O ofício deverá ser encaminhado pela Secretaria da 8a Turma Cível. 3. Confiro a esta decisão força de ofício para facilitar o seu envio eletrônico. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO